Tribunal: STF
Processo: ARE 1418196
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (com meus grifos):



    Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Requisição complementar expedida no ano de 1994, sem quitação até a presente data. Determinação de expedição de novo precatório, observada a data da requisição complementar para aferição da ordem cronológica. Possibilidade. Decisão que não é incompatível com o decidido pelo CNJ no pedido de providências 0003340-15.2019.2.00.0000, visto que não vincula a ordem cronológica do novo precatório à data de apresentação do precatório original, mas sim à data do ofício complementar (não atendido até a presente data). Decisão mantida. Recurso desprovido.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal sustentando que “é vedada a expedição de precatório complementar, configurando fracionamento ilícito.”



    Alega que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada a insuficiência do depósito não poderá ser feito por meio de simples ofício, tampouco, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo precatório.”



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento deduzido pelo ora recorrente, assentou:



    Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, movida por LÁZARO FERREIRADE CAMARGO e outros, determinou a expedição de ofício complementar para pagamento de precatório não quitado integralmente, consignando que a data de apresentação do ofício complementar à entidade devedora servirá como parâmetro para aferição da ordem cronológica do precatório a ser expedido no incidente digital. 



    […]



    No presente caso, o ofício de requisição complementar foi expedido em 14/12/1994, e já estava desvinculado do precatório primitivo. 



    Assim, como já se passaram quase 30 anos sem notícia de pagamento, é justo que se mantenha aquela data antiga (da requisição não atendida) para efeito de ordem cronológica. 



    […]



    Anoto que tal entendimento não contraria o decidido pelo CNJ nos autos do Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, visto que não vincula a ordem cronológica do novo precatório à data de apresentação do precatório original, mas sim à data do ofício complementar (não atendido até a presente data). 



    Destaco, desde logo, que não se trata de crédito novo, superveniente à quitação do débito original, tampouco de mero consectário legal. Cuida a espécie, isso sim, de deliberada contumácia do ente público em satisfazer a obrigação a qual fora condenado há impressionantes 28 (vinte e oito) anos.



    É verdade que – a teor do quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADIs 1098 e 2924) – a expedição de precatório complementar somente é admitida nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.



    Todavia, menos verdadeiro não é o fato de que o Direito não pode se compadecer da má-fé, tampouco é razoável que o Poder Judiciário, sem considerar as particularidades de cada caso concreto, permita que se converta a prestação jurisdicional em mecanismo de indevida protelação da solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º do Código de Processo Civil).



    Admitir o contrário se constituiria em franco vilipêndio ao escopo de se imprimir ao processo os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal).



    Feitas essas ponderações, reputo inexistente qualquer divergência à orientação vinculativa constante das ADIs 1098 e 2924. Até porque, à míngua de justificativa oficial ao inadimplemento, se mostra perfeitamente cabível abarcar o caso em análise à hipótese de erro material, circunstância compatível com o comando de aplicação obrigatória daqueles julgamentos realizados no controle concentrado.



    Recrudesce a manutenção do acórdão recorrido um reforço de fundamentação.



    O Tribunal de origem se baseou nos elementos fático-probatórios constantes dos autos para concluir que sequer cuida a espécie, propriamente, de precatório complementar, mas sim da mera existência de um ofício, ao órgão administrativo incumbido de gerenciar as ordens de pagamento, para a quitação do saldo devedor inadimplido, a despeito da prévia expedição de requisitório.



    Infirmar as conclusões do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esbarraria, necessariamente, no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Para além disso, em situação fronteiriça, a Egrégia Segunda Turma consignou o entendimento de que, dado esse contexto, não haveria violação da sistemática dos precatórios: RE 1.167.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 28.11.2019; e ARE 1.033.023 AgR, ministro Edson Fachin, DJ de 21.9.2017.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator